Tribunal: TJPA
Processo: 0806164-49.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10633 - Regime inicial
Data de julgamento: 2021-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806164-49.2021.8.14.0000

PACIENTE: JANDERSON SIQUEIRA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE TERRA SANTA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33 C/C 35 DA LEI Nº 11.343/2006. MODIFICAÇÃO DE REGIME. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO.

Nesse diapasão, analiso se há flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do CPP. Analisando

a

Sentença

Condenatória

imposta

pelo

Juízo a

quo,

ao paciente, não verifico nenhum erro a ser sanado em via de Habeas Corpus, no que tange ao regime de cumprimento da pena, no fechado que, justifique a alteração ou correção, devendo esta ser mantida, por está em consonância com a Legislação Penal, pois ao

fixar

o

regime

de

cumprimento

de

pena,

no fechado,

o

Juízo a

quo, fundamentou

sua

decisão,

no

art.

33,

§

3º,

do

Código

Penal e levou

em

conta

a culpabilidade

do paciente,

em

razão

de

ter

sido flagrado

com

considerável

quantidade

de

substância

ilícita

entorpecente,

quantia financeira e outros objetos como: 02 (duas) pedras de crack, 01 (uma) balança de precisão, Quantia

de R$1.388,00

(mil

trezentos

e

oitenta

e

oito

reais), 01(uma) tesoura, 01 (um) plástico cortado, 01 (uma) linha de costura, 02 (duas) porções de MACONHA e 12 (doze) trouxinhas de MACONHA.

Ademais, ressalta-se que já foi interposto recurso de apelação intentado contra a referida decisão condenatória.
NÃO CONHECIMENTO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, em não conhecer a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Desa
MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar, por

via

eletrônica, impetrado

por

Advogado

Particular,

em

favor

do paciente
JANDERSON

SIQUEIRA

RODRIGUES,
apontou como autoridade coatora, o Juízo da Vara Única de Terra Santa/PA.

Narra a impetração que o paciente foi condenado pela prática do crime do
art. 33 c/c 35 da Lei nº 11.343/2006
à pena de 08(oito) anos

de reclusão e

pagamento

de 1.200

(hum

mil

e

duzentos)

dias-multa em Regime fechado.

Aduz que, a

Defesa

interpôs

em

tempo

hábil,

Recurso

de

Apelação

nos

autos

nº 0800045-76.2021.8.14.0128, mas entende a Defesa que, não se pode contrariar o que determina o art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal, que todo condenado com pena até 08 (oito) anos, deve cumprir a reprimenda em regime semiaberto.

Assevera que o Juízo a quo, ao estabelecer o regime fechado não fundamentou de maneira adequada a justificar a imposição do regime fechado.

Diante disso, requer a concessão de medida liminar, para que seja cassado o ato da autoridade coatora, sendo

fixado

o

regime

semiaberto

para

o

início

do

cumprimento

da condenação imposta ao paciente, e no mérito, a confirmação da ordem.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuídos os autos, coube a minha relatoria pelo que indeferi a liminar, bem como requisitei, ainda, informações à autoridade coatora.

O MM. Juiz da Vara Criminal da Comarca de Terra Santa informou, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante delito, sob o fato ocorrido no dia 30/01/2021, sob a imputação da prática do tipo penal previsto no art. 33 c/c art. 35 da Lei 11.343/2006. Segundo

testemunhas,

em

depoimentos

relatados

na

delegacia

e posteriormente ratificado em Audiência de Instrução e Julgamento, na data do

fato,

o

paciente

foi

preso

após

ser

encontrado

em

sua

residência,

12 trouxinhas

de

maconha

totalizando

24,5

gramas;

1

(um)

pacote

de maconha

de

103

gramas;

1

(um)

pacote

de

maconha

de

156,5

gramas

e ainda

2

pedras

embaladas

de

220

gramas

de

cocaína).

Ainda

segundo testemunhas,

foi

apreendido

também

balança

de

precisão,

grande quantidade

de

plástico

cortado

no

tamanho

para

embalar

droga,

linha

de costura e duas tesouras. Em seu depoimento, o paciente refuta todas as acusações. Após o flagrante, por força da decisão prolatada em 30/01/2021, a prisão em

flagrante

foi

convertida

em

prisão

preventiva.

Prossegue esclarecendo que em 01/07/2021 teve sua sentença condenatória prolatada em dia 01/07/2021 e devido a irresignação

em

face

de

sentença

condenatória,

a

defesa interpôs recurso de apelação dia 05/07/2021, bem como impetrou Habeas

corpus

no

mesmo

dia.

Após, foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Célia Filocreão, que pronunciou-se pelo não conhecimento do presente writ.

É o relatório.

VOTO

Conforme consubstanciado, a presente impetração almeja a fixação o Regime semiaberto, para iniciar o cumprimento da condenação.

Inicialmente, cumpre salientar que este Egrégio Tribunal, acompanhando entendimento já firmado pelos Tribunais Superiores, não vem admitindo a utilização de habeas corpus como substituto de recurso próprio, como na hipótese, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, insculpida no art. 5º, LXVIII.

De fato, o STF e o STJ sedimentaram orientação no sentido de não admitir habeas corpus substitutivo de ação ou recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. Tal posicionamento tem por objetivo preservar a utilidade e eficácia do habeas corpus como instrumento constitucional de relevante valor para a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, de forma a garantir a necessária celeridade no seu julgamento.

Outrossim, analiso se há flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do CPP.

O paciente JADERSON SIQUEIRA RODRIGUES, foi condenado a pena de 08

(oito)

anos

de

reclusão e

pagamento

de 1.200

(hum

mil e

duzentos) dias-multas. regime fechado.

Observa-se que o

Juízo

coator,

fundamentou

idoneamente

a

decisão,

proferida

em Sentença

Condenatória,

onde

fixou

regime fechado,

para o

cumprimento

da

pena imposta.

Analisando

a

Sentença

Condenatória

imposta

pelo

Juízo a

quo,

ao acusado/paciente JADERSON

SIQUEIRA

RODRIGUES, não verifico nenhum erro a ser sanado em via de Habeas Corpus, no que tange ao regime de cumprimento da pena, no fechado que, justifique a alteração ou correção, devendo esta ser mantida, por está em consonância com a Legislação Penal, pois ao

fixar

o

regime

de

cumprimento

de

pena,

no fechado,

o

Juízo a

quo, fundamentou

sua

decisão,

no

art.

33,

§

3º,

do

Código

Penal e levou

em

conta

a culpabilidade

do paciente,

em

razão

de

ter

sido flagrado

com

considerável

quantidade

de

substância

ilícita

entorpecente,

quantia financeira e outros objetos como: 02 (duas) pedras de crack, 01 (uma) balança de precisão, Quantia

de R$1.388,00

(mil

trezentos

e

oitenta

e

oito

reais), 01(uma) tesoura, 01 (um) plástico cortado, 01 (uma) linha de costura, 02 (duas) porções de MACONHA e 12 (doze) trouxinhas de MACONHA.

É importante ainda frisar que, a alegação do presente caso denota a necessidade de se debulhar em matéria fático-probatória, incompatível com a via estreita do writ, devendo, por essa razão, ser explorada a tese defensiva na seara processual adequada da apelação criminal, não se vislumbrado, por ora, ilegalidade patente a ser sanada de ofício.

Nesse sentido: STJ - HC: 517738 SC 2019/0183235-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 05/02/2020. E mais:

HABEAS CORPUS. PRISÃO DECORRENTE DO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE APLICA REPRIMENDA A SER CUMPRIDA NO REGIME INICIAL FECHADO. ALEGADA A OCORRÊNCIA DE NULIDADES DE ATOS PROCESSUAIS QUE CULMINARAM NA INTIMAÇÃO EDITALÍCIA DA SENTENÇA. PRETENDIDA A DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. AÇÃO CONSTITUCIONAL QUE NÃO SERVE COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRECEDENTES. ORDEM NÃO CONHECIDA. (TJ-SC - HC: 40049793020198240000 Capital 4004979-30.2019.8.24.0000, Relator: Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Data de Julgamento: 11/04/2019, Quinta Câmara Criminal).

Ademais, ressalta-se que já foi interposto recurso de apelação intentado contra a referida decisão condenatória.

Ante o exposto, pelas razões declinadas no presente voto, acompanho parecer ministerial e
NÃO CONHEÇO DA IMPETRAÇÃO.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 02/08/2021